Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019041-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), FABIANA ANTONIO QUIXABEIRA MACHADO - CPF: 021.517.221-39 (AGRAVADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – VEÍCULO QUE CAIU EM BURACO EM AVENIDA - DETERMINADO O CONSERTO DO CARRO EM 30 DIAS - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CONCESSÃO OU DENEGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA PODE SER ALTERADA NO CURSO DO PROCESSO – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – CONTRATO PREVÊ PRAZO DE 15 DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO CARRO RESERVA – REDUÇÃO DEFERIDA – MULTA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, são passíveis de alteração no curso do processo principal desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

A disponibilidade de carro reserva deve ser deferida conforme prazo previsto no contrato - 15 dias.

Constatada que a multa foi fixada com base nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para compelir a parte ao cumprimento da medida e não onerosa a ponto a superar a capacidade econômica da parte recorrente e gerar enriquecimento sem causa, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinou o conserto do veículo em 30 dias e o fornecimento de um reserva, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

A agravante alega que inicialmente a tutela de urgência não foi concedida por ausência de provas quanto ao acidente de trânsito, o que foi confirmado no AI n. 1008812-31.2023.8.11.0000.

Diz que depois a agravada pleiteou a reconsideração, sendo então deferida a medida.

Argumenta que, com o julgamento daquele Agravo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão, não podendo haver reanálise da matéria.

Afirma que não ficou demonstrada a probabilidade do direito, pois após a regulação do sinistro avisado e análise detalhada dos danos apresentados no veículo, concluiu a recorrente pela autorização dos reparos dos danos provenientes do acidente ocorrido em 08/03/2023 (de calço hidráulico), não de colisão, os quais foram autorizados em 15/03/2023.

E mais, quando da vistoria para verificar quais os danos, constatou-se que haviam outros que não eram decorrentes do acidente ora em questão.

Pontua que o contrato prevê o carro reserva pelo período máximo de 15 dias.

Insurge-se contra a multa cominatória e o prazo para o cumprimento que entende ser exíguo.

Efeito suspensivo deferido no Id 179682672-pág. 01/02.

Contraminuta no Id 179446710-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento de decisão que concedeu a tutela de urgência que determinou, em decorrência do acidente ocorrido em 08.03.2023, o conserto do veículo da agravada (KIA FLE 1.6, placa ESL5IM7)

em 30 dias e o fornecimento de um reserva, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

O argumento da recorrente de que essa matéria já foi analisada no AI n. 1008812-31.2023.8.11.0000 e que, por ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão não poderia haver reanálise da matéria, não pode ser acolhida.

Em se tratando de tutela de urgência e pelo fato de terem sido juntados novos documentos aos autos, o pedido pode ser novamente analisado, até porque o primeiro foi indeferido por falta de provas.

As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, são
passíveis de alteração no curso do processo principal
desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “
a probabilidade lógica é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

A probabilidade do direito ficou demonstrada nas declarações acima mencionadas e demais documentos acostados aos autos.

Neste caso, a autora trouxe aos autos as declarações de Vanilda Vidal, Valter Luiz Vidal, Ronaldo Aparecido da Silveira e Beatriz Morel Rubitalti.

Os 02 primeiros afirmaram que trabalham no laja-jato em frente ao ponto do acidente e que o buraco em que caiu a autora não era visível porque estava chovendo. Após a ocorrência eles a ajudaram a empurrar o carro para retirá-lo da pista.

O terceiro disse que exerce suas funções de eletricista próximo ao local de trabalho da autora e que sempre a via passar no seu veículo que estava em ótimas condições.

A última disse que trabalha com a autora, que ela sempre foi cuidadosa com seu veículo, que estranhou quando percebeu que Fabiana estava indo trabalhar de carona e aí soube do acidente.

Já a seguradora agravante afirmou que em 15.03.2023 aprovou o conserto das peças internas do motor e negou o do para-choque, paralama, radiador e outros sob o fundamento de que as avarias nessas peças não eram decorrentes do acidente, conforme dinâmica do corrido:

”DESCRIÇÃO DO ACIDENTE: SEGURADA TRAFEGAVA PELA AV. PERIMETRAL, NO MOMENTO CHOVIA BASTANTE, AO VIRAR À DIREITA NA AV. D, HAVIA MUITA ÁGUA E O CARRO PAROU DE FUNCIONAR. HAVIA UM LAVAJATO NA ESQINA ONDE A SEGURADA SOLICITOU SOCORRO PARA TIRAR O VEÍCULO DA VIA. SOLICITOU O GUINCHO DA COMPANHIA E ENVIOU O MESMO PARA A OFICINA ONDE O VEÍCULO FOI DESMONTADO E CONSTATO-SE QUE DEU CÁLCIO HIDRÁULICO, ENTROU ÁGUA PELO FILTRO DE AR, EMPENOU A BIELA, QUEBROU UM PISTÃO
E DANIFICOU O PARACHOQUE.
DESCRIÇÃO DAS AVARIAS: CALÇO HIDRÁULICO, ENTROU ÁGUA PELO FILTRO DE AR, EMPENOU A BIELA,
QUEBROU UM PISTÃO E PARACHOQUE.”

Ocorre que a segurada/agravada está amparada pelas normas que regem a relação de consumo, especialmente em relação à inversão do ônus da prova e se a recorrente afirma que os danos nas mencionadas peças não eram decorrentes do acidente, deveria comprovar sua alegações, mas não se desincumbiu desse ônus. Inclusive, uma das peças que ela se negou a reparar – parachoque – está incluído na relação das peças avariadas,
o que a contradiz
.

Da mesma forma, o contrato prevê a disponibilidade de carro reserva por 15 dias, mas a agravante não cumpriu com sua obrigação, e diante de sua omissão, deve ser mantida a decisão que deferiu o fornecimento,
mas pelo prazo previsto no contrato, ou seja, 15 dias.

Logo, o perigo de dano ao resultado útil do processo também foi demonstrado, visto que o acidente ocorreu em março deste ano e até o momento a seguradora não providenciou o carro reserva, cuja necessidade da agravada é evidente, uma vez que dele precisa para levar os filhos ao colégio, ir ao trabalho, etc.

Quanto à multa, deve ser fixada com base nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que seja suficiente para compelir a parte ao cumprimento da medida e não seja onerosa a ponto a superar a capacidade econômica e gerar enriquecimento sem causa.

No caso em comento, não se verifica nenhuma ilegalidade na limitação da multa em R$1.000,00 ao dia até o limite de R$10.000,00, pois está em consonância com a obrigação imposta.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que o carro reserva seja disponibilizado à agravada pelo prazo de 15 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023